Tribunal: TJMT
Processo: 1000433-89.2019.8.11.0017
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000433-89.2019.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VALDIVINO JOSE DE OLIVEIRA E SUA ESPOSA OLDA DE OLIVEIRA CAMPOS registrado(a) civilmente como VALDIVINO JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 087.713.591-68 (APELANTE), ANTONIO RUBENS FAGUNDES PEREIRA - CPF: 078.495.911-00 (ADVOGADO), OLDA DE OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 716.085.671-68 (APELANTE), JOAO FRANCISCO DA COSTA - CPF: 260.627.801-10 (APELADO), GUILHERME MELO DUARTE - CPF: 072.243.556-82 (ADVOGADO), VALTERVÂNIA OLIVEIRA COSTA (APELADO), MORJUBE CANDIDO DE CASTRO - CPF: 192.019.311-15 (ADVOGADO), WANDERSON FARIAS DE CAMARGOS - CPF: 064.864.836-28 (ASSISTENTE), GUILHERME MELO DUARTE - CPF: 072.243.556-82 (ADVOGADO), GUILHERME MELO DUARTE - CPF: 072.243.556-82 (ASSISTENTE), ESPÓLIO DE OLDA DE OLIVEIRA CAMPOS (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 1.228 DO CÓDIGO CIVIL – PARTE AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR O EXERCÍCIO DE FATO DOS PODERES INERENTES À PROPRIEDADE - INDÍCIOS DE BOA FÉ DA POSSE EXERCIDA PELOS APELADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O êxito da ação reivindicatória, cuja pretensão está assentada no pressuposto da titularidade do domínio, e fundada no direito de sequela do proprietário em relação ao bem, reclama, essencialmente, em objetiva síntese, que o autor comprove a reunião de três elementos: (I) domínio; (II) individualização da coisa e (III) posse injusta do réu (CC, art. 1.228). 2. No caso,
os apelantes/autores não lograram êxito em comprovar qualquer indício de prova material do exercício de fato de algum dos poderes inerentes à propriedade, além de que não comprovada a posse injusta dos apelados sobre a área objeto da controvérsia, motivo pelo qual não merece reparo a sentença hostilizada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL
interposto por VALDIVINO JOSÉ DE OLIVEIRA e OLDA DE OLIVEIRA CAMPOS contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia, que nos autos da ação “
Reivindicatória de Posse c/c Perdas e Danos”
(Proc no 1000433-89.2019.8.11.0017
)
, ajuizada pelos apelantes contra
JOÃO FRANCISCO DA COSTA e VALTERVÂNIA OLIVEIRA COSTA
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, por entender “
não comprovados os pressupostos instrumentais do artigo 561 do Código de processo Civil
”, além de condenar os autos ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. Id. no 186590938).

Os autores/apelantes sustentam que a pretensão sempre “
foi de reivindicação de posse, com amparo em título de propriedade extreme de dúvidas, e não de reintegração de posse
”, e que, assim, é flagrante a nulidade da r. sentença apelada (sic – cf. Id. no 186590946 - Pág. 28).

Os apelantes afirmam que “
o título de propriedade dos apelantes é absolutamente extreme de dúvidas, posto que transmitido via AÇÃO DE USUCAPIÃO No 0000992-59.2002.8.11.0017
”, e que o título no qual é baseada a não sobreposição das terras já foi nulificado “
através de sentença transitada em julgado na AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/ PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INITIO LITIS No 0009729-07.2013.811.0004
” (sic -
cf. Id. no 186590946 - Pág. 11/18)
. Asseveram, nesse sentido, que
a ocupação pelos recorridos não tem nenhuma fundamentação dominial razoável
, alicerçando-se somente em posse
ad interdicta
obtida na ação de manutenção de posse no 0000993-44.2002.811.0017 (sic -
cf. Id. no 186590946 - Pág. 11/18)
.

Pedem, então, “
o completo provimento ao recurso para que seja a sentença anulada e procedido em seguida o julgamento da AÇÃO DE RENVINDICAÇÃO DE POSSE a fim de ser confirmada a antecipação de tutela concedida e consequentemente JULGADA INTEIRAMENTE PROCEDENTE A AÇÃO com a condenação definitiva dos réus e seus assistentes à restituição da área litigada aos recorrentes, com a condenação em perdas e danos a serem apurados em liquidação de sentença, litigância de má-fé pela utilização de título evidentemente falso para justificar uma inexistente condição de proprietários, com evidente alteração da verdade dos fatos em flagrante infringência ao art. 80, II, do Código de Processo Civil, além de custas e honorários de 20% sobre o valor da causa corrigido, em razão do exaustivo trabalho imposto ao subscritor
” (cf. Id. no 186590946).

Nas contrarrazões, os apelados e o assistente litisconsorcial refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 186590955 e 186590956).

É o breve relato.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O objeto da lide é o uma área situada no município de Novo Santo Antônio/MT, a qual os autores/apelantes aduzem terem adquirido mediante prescrição aquisitiva declarada por ação judicial de usucapião extraordinário que tramitou na 1a Vara da Comarca de Barra do Garças (Proc. no 0000992-59.2002.8.11.0017 – Código 4508), por terem ocupado a área por mais de 50 anos.

Eis o resumo do quadro fático discutido nestes autos segundo o relatório da sentença apelada,
in verbis
:

“
Trata-se de ação reivindicatória de posse c/c pedido de tutela provisória de urgência antecipada em caráter antecedente ajuizada por VALDIVINO JOSÉ DE OLIVEIRA e OLDA DE OLIVEIRA CAMPOS em desfavor de JOÃO FRANCISCO DA COSTA e VALTERVÂNIA OLIVEIRA COSTA, estando todos devidamente qualificados.

Narra a inicial que os Autores são os legítimos proprietários de uma área situada no município de Novo Santo Antônio-MT, aduzem terem-na adquirido mediante ação judicial de usucapião extraordinário que tramitou na 1.a Vara desta Comarca (Código 4508), por terem ocupado a área por mais de 50 anos. Em 24/07/2018, quando se deu o cumprimento definitivo da sentença, os Requeridos ocuparam o imóvel injustamente, pois sucederam o Espólio de Nair Eugênio de Lima, que logrou êxito na ação de reintegração de posse (Código 4509), que também tramitou neste Juízo.

Aduzem que o Espólio promoveu o cumprimento provisório, que foi impugnado pelos ora autores. Apesar de constar do feito em comento o auto de reintegração em fl. 524, datado de 19/01/2013, o Espólio jamais tomou a posse física do imóvel, a qual permaneceu sob o poder dos ora autores até o dia 24/07/2018, quando, pela decisão de ID 20261969 - Pág. 5 foi determinada a reintegração definitiva.

Assim, argumentam que, decorridos 05 (cinco) anos da reintegração provisória até o cumprimento definitivo, configurou-se a perda definida nos arts. 1.223 e 1.224, do Código Civil. Do cumprimento definitivo os autores opuseram embargos declaratórios, os quais foram rejeitados. Da decisão que os rejeitou, os autores agravaram, que foi recebido com efeito suspensivo. Os Autores buscam, portanto, serem reintegrados na posse, sob o fundamento de ter caracterizado o desinteresse da parte dos Requeridos, sucessores do originário. Após, os Autores acostaram vídeos da propriedade indicando que os Requeridos abandonaram a posse (ID 34846790).

Os Requeridos compareceram espontaneamente ao feito requerendo que o pedido seja indeferido (ID 34888602).

A inicial foi recebida e em seguida foi determinado ao Oficial de Justiça que fosse realizada constatação na área objeto de litígio (ID 32058269). No ID 43823379, acostou-se o mandado de constatação nos autos. Os Autores reiteraram o pedido de tutela antecipada (ID 44119610). Ato contínuo, os Requeridos pugnaram, novamente, pelo indeferimento (ID 44185486).

Indeferido o pedido de tutela provisória de urgência (ID 46996121).

O requerido apresentou contestação, aduzindo preliminar de ilegitimidade ad causam (ID 47848523), requerendo seja declarada usucapião em seu favor, vez que o autor jamais obteve posse ou domínio do referido imóvel.

A parte autora, por sua vez, impugnou a contestação, requerendo o afastamento da preliminar arguida, bem como o julgamento antecipado do feito (ID 49217935).

A parte autora interpôs Agravo de Instrumento com Efeito Suspensivo (ID 49218793) o qual foi provido e determinou a imissão na posse dos requerentes (ID 49386399).

Cumprido mandado de imissão de posse (ID 65249005).

No ID 62967017, Wanderson Farias trouxe a lume a distribuição, por dependência, de embargos de terceiro.

No ID 64136493, determinou-se a expedição do Mandado de Imissão de Posse em favor dos autores, a ser cumprido com o reforço policial, caso necessário, em virtude do descumprimento da ordem judicial por parte dos requeridos.

Auto de imissão de posse inserto no ID 65249005.

No ID 79565286, foi designada audiência de instrução e julgamento.

A posteriori, no ID 80555110, Wanderson Farias requereu seu ingresso e habilitação no feito como assistente dos réus.

Em seguida, os requeridos apresentaram o rol de testemunhas (ID 81546872).

Ato contínuo, os autores no petitório colacionado no ID 81603057, requereram a suspensão do processo, com esteio no artigo 313, inciso V, alínea a, do CPC.

Nos ID 82376531 e ID 82767639, o terceiro interessado apresentou o rol de testemunhas.

Foi determinada a intimação das partes para se manifestarem quanto ao pedido de assistência, tendo ambos permanecidos inertes quanto à determinação (ID 83020606).

Proferido despacho saneador com designação de audiência (ID 86657208), afastou-se a preliminar de ilegitimidade ad causam e indeferiu-se o pedido de suspensão do feito.

Valdivino requereu a designação da audiência em outra data (ID 87028574).

Redesignada audiência (ID 87921965), foi esta realizada no ID 92575106, ouvindo-se 07 (sete) testemunhas na oportunidade, bem como colhido o depoimento pessoal da parte autora.

A parte requerente apresentou alegações finais (ID 113555261), bem como os requeridos o fizeram (ID 115621074) e o assistente (ID 115715651).

Vieram-me os autos conclusos.
”

Ao enfrentar o mérito da lide, o MM. Juiz julgou improcedente o pedido reivindicatório, sob os seguintes fundamentos:

“
A legislação Civil Brasileira tutelou a proteção ao possuidor, assegurando o direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado, nos termos do artigo 1.210, caput, do Código Civil.

Assim, necessário se faz a demonstração dos requisitos/pressupostos instrumentais civis para a positivação do pedido de manutenção ou reintegração de posse, seja o decisório em sede de liminar ou em sentença de mérito, encontrando-se esse rol disposto perante a intelecção do artigo 561 do Código de Processo Civil:
(...)

O conceito de posse, a luz do nosso ordenamento jurídico e frente aos aspectos atinentes a ação possessória, adveio do Direito Alemão pelos estudos do doutor Rudolf Von Ihering, nominada de teria objetivista da posse.

A teoria objetivista defende que a posse é a “(...) mera exteriorização da propriedade. Independentemente da intenção, possuidor seria aquele que confere visibilidade ao domínio, que dá destinação econômica a coisa”.

Assim sendo e com o conceito dado pelo referido autor, percebe-se que o evento posse é nada mais que o exercício das prerrogativas de proprietário, a pessoa que age como se proprietário fosse e de forma justa, pública e mansa, possuidor é (neste tocante é o artigo 1.196 do CC ).

Quando se suscita posse mansa/pacífica/tranquila, trata-se daquela que descende de continuidade, que foi obtida de forma lícita, ausente de qualquer ato de violência/clandestinidade, onde o efetivo exercício da posse, não foi vítima de turbação ou esbulho possessório.

Já a posse pública e notória é aquela que se externa pelo conhecimento público e disponível a todos, onde a sociedade em que adorna a “res” (a coisa imóvel) conhece da existência da posse pelo possuidor.
(...)

A posse é a exteriorização do exercício da propriedade, máxime no que se denota a questão da aparência, é esclarecida perante o Código Civil pelo artigo 1.196, assim dispõe:

Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

As ações possessórias, em uma ótica restrita, guardam razão com os instrumentos judiciais pelos quais se tutelam o exercício da posse do demandante, se limitando às discussões inerentes a factualidade isolada da posse.

Ultrapassando este colacionado introdutório, entramos nos aspectos objetivos dos presentes autos.

Os autores ajuizaram a presente demanda alegando que são os legítimos proprietários de imóvel rural localizado no município de Novo Santo Antônio-MT, aduzem terem-na adquirido mediante ação judicial de usucapião extraordinário. Em 24/07/2018, quando se deu o cumprimento definitivo da sentença, a parte autora afirma que os Requeridos ocuparam o imóvel injustamente, pois sucederam o Espólio de Nair Eugênio de Lima.

Por sua vez, os requeridos sustentam que os documentos apresentados pelos autores não comprovaram o exercício da posse no imóvel em litígio e o esbulho, aduzindo que os autores não são legítimos proprietários, tampouco possuidores do imóvel rural.

Pois bem, para fazer jus à ação de reintegração de posse, a parte autora deve comprovar a posse exercida sobre o imóvel, bem como a turbação ou o esbulho realizado pelos requeridos e a data da turbação ou do esbulho.

In casu, a parte autora acostou aos autos a matrícula n.o 30.665 – ID . 20333226, cópias de outros autos versando acerca da propriedade em comento (ID 20214025, ID 20214025 e seus derivados), título de aquisição de ID 20259462 - Pág. 11/12, memorial descritivo ID 20259462 - Pág. 13/27 e ID 20259466 - Pág. 1/5, declaração de venda de sessão de direito de posse de ID 20259466 - Pág. 6/7 e documentos que demonstram o georreferenciamento da área (ID n.o 20333621).

Entretanto, conforme se verifica dos documentos apresentados pela autora, não foi apresentada qualquer prova irrefutável que demonstre o exercício efetivo de sua posse quanto à área em litigio e, consequentemente, não foi possível aferir o tempo de sua posse.

Pois bem, escrituras públicas e matrículas do imóvel são documentos hábeis para se comprovar a propriedade do bem e não sua posse.

Para que seja reconhecida a condição de possuidor deve ser verificada a forma como se comporta a pessoa com relação ao imóvel, se este o detém de maneira passiva, sem exteriorizar algum dos poderes do domínio, não há que se falar em posse.

O meirinho realizou inspeção no local e constatou que o requerido lá residia, informando que a área se encontrava limpa e bem cuidada, verificando a presença de um caseiro e sua família que mantinham residência na propriedade (ID 43823379).

A respeito da prova oral colhida na demanda, temos que, colhido o depoimento pessoal do requerente Valdivino José de Oliveira, este informou que reside na cidade de Goiânia/GO há mais de 50 (cinquenta) anos, alegou que adquiriu a posse do imóvel em litígio de Elizeu, em 1981 e, transcorridos dez anos, realizaram mensura da área e requereram a usucapião do imóvel, que foi concedida em 2012.

Esclareceu o autor que não se encontra na propriedade constantemente, mas possui empregados que estão sempre presentes. Aduziu ainda que a atividade exercida na propriedade sempre consistiu e ainda consiste na criação de gado, próprio e de terceiros. Alegou que a área reconhecida em usucapião é a mesma da presente lide.

A testemunha Milton Alves de Araújo afirmou que conhece a fazenda em questão desde 1984, desde essa época tinha ciência de que o local era de propriedade de Valdivino e que identifica Ananias como a pessoa que cuidou da propriedade por mais de vinte anos.

Informou ainda a testemunha, que Nair Eugênio apareceu somente uma vez na citada fazenda, ocasião em que afirmou ser dono da propriedade, tendo ocorrido a mesma situação com seu filho. Aduziu que Valdivino sempre criou gado no local, chegando a possuir mais de 1.200 semoventes e, indagado acerca do litígio, informou que se recorda da “briga” pela posse, recordando-se de ter sido despejado da propriedade por uma vez somente.

A testemunha Marco Aurélio de Rocha Santos disse que é agrimensor há quarenta anos, informou que conhece a região da fazendo há muitos anos, aduziu que a área que Valdivino de fato possui não corresponde com aquela que ele busca a reintegração, tratando-se, em verdade, de área vizinha.

A testemunha João José Neto afirmou que conhece o local e, desde 2005, tem ciência acerca do litígio que ocorre tangente à propriedade. Aduziu não saber se Valdivino é fazendeiro ou não, apenas tendo conhecimento que este reside em Goiânia/GO. Informou que conhece muito bem a região, sendo de seu conhecimento que o proprietário do local é João, bem como há uma placa na entrada da propriedade indicando “Fazenda Santo André” e o nome de João como proprietário.

Guilherme Gustavo da Veiga Jardim Cunha, ouvido como testemunha, afirmou que é corretor de imóveis, conhecendo a região há aproximadamente 10 (dez) anos, bem como a fazenda, tendo conhecimento de que esta é da propriedade de João e que este exercia a posse. Aduz ter estado no local quando da reintegração de posse do réu, e tem conhecimento que a fazenda era de João.

Afirmou ainda que na matrícula atualizada que retiraram à época, para realizar serviço de corretagem, constava que a propriedade era de João, e que Valdivino é conhecido por grilar terras na região. Relatou que, para realizar a venda da propriedade, somente buscou matrícula na região de São Félix do Araguaia/MT, não tendo ciência de outras matrículas concernentes ao imóvel.

Ercy Cicarel Rodrigues, ouvido como testemunha, alegou que residiu entre os anos de 2004 a 2008 no local e conheceu Ananias como então proprietário da terra. Posteriormente a propriedade passou a ser de Nair e, por fim, atualmente seria de propriedade de João. Afirmou não conhecer Valdivino.

Adriano Dias Coelho, outra testemunha, aduziu que começou a trabalhar no local em 2014, mas o conhece desde que nasceu, informou que “desde sempre” Valdivino ocupa as terras, criando gado no local. Alegou que todas as benfeitorias realizadas no local são de autoria de Valdivino, tendo estas sido destruídas por João, havendo litígio no local há bastante tempo. Aduziu que não conhece “Fazenda Santo André”, mas se recorda de uma época em que havia uma placa com os dizeres “Fazenda Santo André” em nome de “Dr. Anderson”, mas esta já foi retirada.

A testemunha Ananias Gomes dos Santos aduziu que conhece muito bem a área toda de 500 (quinhentos) alqueires da Fazenda, pois se mudou para o local em 1.981, lá permanecendo até 2.002, tendo realizado diversas plantações e construções no local, enquanto trabalhava para o proprietário da terra, Valdivino. Afirmou que conservou moradia no local por mais de 20 anos, ocorrendo invasão da propriedade por Nair, em 1.999 ele esbulhou a propriedade, depois em início dos anos 2000 foi esbulhada novamente por João, filho de Nair.

Assim, em vista da prova oral e documental, resta imperiosa a improcedência da ação, sendo evidente que, apesar da usucapião em favor do requerente, este não logrou êxito em comprovar a posse do local, tampouco a ocorrência de esbulho por parte dos requeridos. Nesse sentido:
(...)

Cabia aos autores provar os fatos constitutivos do seu direito, dentre os quais a posse anterior sobre o imóvel, não cumprindo com tal ônus.

Em que pese a autora sustentar que está na posse da área, não apresentou início de prova material do exercício de fato de algum dos poderes inerentes à propriedade como, por exemplo, comprovante de pagamento de funcionários para cuidar e proteger o imóvel e de aquisição de insumos para o cultivo da terra, comprovante de pagamento de imposto e de mão-de-obra para a limpeza do terreno nos anos que antecederam a invasão. Não carreou aos autos uma única fotografia, com vistas a demonstrar a construção de benfeitorias. Aliás, conforme destacado no bojo desta sentença, não apresentaram qualquer documento apto a corroborar o alegado na inicial.

Além disso, não restou demonstrada a efetiva turbação/esbulho por parte dos réus. O auto de constatação verificou a posse dos requeridos à época de sua feitura, não sendo verificada a destruição das supostas benfeitorias realizadas pelo autor.

Desse modo, nos termos dos artigos 560 e 561 do CPC, é pressuposto essencial da ação de reintegração de posse o exercício anterior de poder fático sobre a coisa e a existência de esbulho, cabendo a parte autora o ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, a teor do artigo 373, I, do CPC.

Assim, tendo em vista que a parte autora não comprovou os fatos constitutivos do seu direito, quer documentalmente, quer por meio de testemunhas ouvidas em sede de audiência de instrução e julgamento, não faz jus a proteção possessória, sendo a improcedência do pedido medida que se impõe.

No que tange ao requerimento de reconhecimento da propriedade por usucapião, realizado pelos requeridos, este não merece apreço nos presentes autos. Em que pese seja possível arguição de usucapião em matéria de defesa, a fim de afastar pretensão possessória da parte contrária, esta deverá ser reconhecida em procedimento próprio. Conforme entende o Tribunal de Justiça de Mato Grosso:
(...)

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da ação de reintegração de posse formulado pela parte autora, eis que não comprovados os pressupostos instrumentais do artigo 561 do Código de Processo Civil. Por conseguinte, extingo o feito com exame do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil
”.

A sentença é categórica e escorreita ao pontuar que o acervo probatório produzido nos autos conduz à uníssona conclusão de que os autores/apelantes não lograram êxito em demonstrar sua posse sobre a área e, fosse pouco, sequer tremulam a justeza da posse exercida pelos autores, arvorada por prova documental e testemunhal, das quais destaco o depoimento do meirinho que, ao diligenciar ao local “
constatou que o requerido lá residia, informando que a área se encontrava limpa e bem cuidada, verificando a presença de um caseiro e sua família que mantinham residência na propriedade
”.

Ademais, os autores não se desincumbiram do ônus de comprovar qualquer indício de prova material do exercício de fato de algum dos poderes inerentes à propriedade, que corroborasse ao menos com a tese de que mantiveram o funcionário Ananias para zelar do local durante aproximadamente 20 (vinte) anos, isto é, não apresentaram qualquer comprovante de pagamento de funcionários, imposto, mão de obra, além de não haverem demonstrado o fazimento de qualquer benfeitoria no local, sequer registro fotográfico de alguma delas.

A construção de teses que buscam embasar exercício de posse, realizada sem o carreamento necessário de acervo probatório capaz de conferir supedâneo ao alegado, somada à ausência de evidências quanto à posse injusta exercida pelos recorridos conduz, inexoravelmente, à improcedência do pedido reivindicatório.

Especificamente quanto à definição de posse injusta para fins da ação reivindicatória, trago a lição de Francisco Eduardo Loreiro:

“Vale destacar que a expressão injustamente a possua, para efeito reivindicatório, tem sentido mais abrangente do que para simples efeito possessório. Nos termos do art. 1.200 do CC, anteriormente comentado, posse injusta, para efeito possessório, é a marcada pelos vícios de origem da violência, clandestinidade e precariedade. Já para efeito reivindicatório, posse injusta é aquela sem causa jurídica a justificá-la, sem um título, uma razão que permita ao possuidor manter consigo a posse de coisa alheia. Em outras palavras, pode a posse não padecer dos vícios de violência, clandestinidade e precariedade e, ainda assim, ser injusta para efeito reivindicatório. Basta que o possuidor não tenha um título para sua posse. É por isso que não cabe a ação reivindicatória, entre outros, contra o locatário, o comodatário, o credor pignoratício, o devedor-fiduciante, o usufrutuário, pois na vigência dos aludidos negócios ou direitos reais as posses diretas têm causas jurídicas que as justificam, ou seja, não são injustas nem para efeito possessório, nem para efeito petitório. Verifica-se, em resumo, que em determinadas situações o proprietário que tinha e perdeu a posse por ato ilícito de terceiro tem a seu favor a opção de usar tanto a ação reivindicatória como a ação possessória. Pode escorar a ação no direito de propriedade, ou na posse anterior, injustamente perdida. (...) Pode figurar no polo passivo da ação reivindicatória o detentor, possuidor sem causa jurídica que justifique a sua posse, ou mesmo terceiro adquirente de boa-fé. (...)
(LOUREIRO, Francisco Eduardo. Código civil comentado; doutrina e jurisprudência. Coordenador Cezar Peluso. 9a ed. Barueri, SP: Manole, 2015, p. 1.131).

Pois bem.

Dessa forma, em razão do que os autos revelam, vê-se que os apelantes/autores não lograram êxito em
comprovar qualquer indício de prova material do exercício de fato de algum dos poderes inerentes
à propriedade, além de que não comprovada a posse injusta dos apelados sobre a área objeto da controvérsia, motivo pelo qual não merece reparo a sentença hostilizada.

Pelo exposto,
desprovejo

o recurso
; e em obediência ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa.

Custas pelos apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024